Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728838-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IRIVAN MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE IRIVAN MARQUES DA SILVA contra a decisão de ID 75194297, a qual indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento. O embargante alega vícios de contradição e omissão na decisão embargada, sustentando que: a) existe contradição externa entre a decisão embargada e a primeira decisão (ID 74100674), ambas sobre a mesma matéria; b) há contradição interna ao reconhecer a dosagem de 170mg mas aplicar cálculo sobre valor inadequado; e c) houve omissão quanto à análise da decisão da 21a Vara Federal que declinou da competência (ID 75370406). O embargante sustenta, primeiramente, a existência de contradição externa entre a decisão embargada e a primeira decisão (ID 74100674), ambas sobre a mesma matéria processual, porém com fundamentações distintas. Alega haver criação de "estado de incerteza e contradição no processo" em razão da utilização de premissas e valores diferentes - a primeira decisão baseou-se em cálculo específico enquanto a segunda adotou dosagem de 480mg e custo de R$ 489.727,00 -, violando assim a preclusão pro judicato. Em segundo lugar, argumenta existir contradição interna na decisão embargada. Sustenta haver reconhecimento dos valores corretos de PMVG (R$ 7.287,60 para dosagem de 100mg e R$ 2.915,05 para dosagem de 40mg) e menção à dosagem de 170mg a cada duas semanas, mas aplicação incorreta do cálculo sobre medicação de 480mg. Afirma ter havido "aplicação do cálculo sobre valor inadequado" em detrimento da "indicação médica mais recente indicada e devidamente destacada na decisão". Alega, ainda, ter a decisão se omitido quanto à análise da decisão da 21a Vara Federal Cível da SJDF (ID 74687465), supostamente declinatória da competência e validadora "ponto a ponto dos fundamentos fáticos deste recurso". Segundo o embargante, referido juízo teria calculado o custo anual em R$ 314.824,80 e firmado a competência da Justiça Comum. Sustenta não ter sido a omissão sobre "mero documento", mas sobre "a integralidade da tese defendida pelo Agravante" e chancelada por decisão da própria Justiça Federal. Argumenta existir "verdadeiro impasse processual" causador de "prejuízo irreparável ao Embargante", uma vez ser a discussão sobre competência "o único entrave para análise de um direito à vida". Sustenta ter a urgência e probabilidade do direito sido chanceladas tanto pela Justiça Federal, validadora dos fatos, quanto pelo Ministério Público, atestador do mérito. Por fim, fundamenta a violação da preclusão pro judicato. O embargante sustenta ser a decisão embargada nula por violar referido instituto, considerando já ter "a matéria do pedido liminar sido decidida no ID 74100674" e por apresentar "cálculos desconexos com o parâmetro correto indicado na própria decisão". Requer o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar contradição e omissão, declarar nulidade da decisão ID 75194297, reconsiderar a primeira decisão para deferir tutela de urgência recursal e fixar competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, evitando "conflito de competência desnecessário e moroso. Contrarrazões ao ID 75827857. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Compulsando os autos, verifica-se que ambas as decisões proferidas neste agravo de instrumento (IDs 74100674 e 75194297) atacaram a mesma decisão do juízo de origem (ID 242811126, de 15/07/2025), a qual declinou da competência para a Justiça Federal. A primeira decisão, de 17/07/2025, analisou integralmente a questão da competência, calculou o custo anual do medicamento e concluiu pelo indeferimento da tutela recursal. Não houve interposição de recurso contra esta decisão. A segunda decisão, de 19/08/2025, voltou a apreciar a mesma matéria, chegando ao mesmo resultado por fundamentos diversos, mas utilizando valores diferentes para o cálculo do custo anual. A preclusão pro judicato é instituto processual o qual visa impedir o reexame de questão já decidida pelo próprio julgador no mesmo processo. Como leciona a doutrina, uma vez proferida decisão sobre determinada matéria, opera-se a preclusão para o órgão julgador, não podendo este voltar a apreciá-la. Nesse sentido, leciona Chiovenda: “A regra, porém, (...) que veda ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, estende-se também aos despachos interlocutórios stricto sensu, no sentido (...) de que se forma sobre as questões nele decididas, qualquer que sua natureza, uma preclusão que impede ressuscitar a discussão sobre elas no curso do mesmo processo, ressalvada unicamente a possibilidade dum recurso, quando for permitido. (...) Esta regra deve prevalecer, se se quer dar andamento rápido e ordenado”. (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, v. 3, p. 162). No caso, a questão da competência baseada no custo do medicamento Nivolumabe já havia sido definitivamente decidida na primeira decisão. A posterior reanálise da matéria, ainda que chegando à mesma conclusão, viola frontalmente a preclusão pro judicato. Desse modo, deve prevalecer a primeira decisão, de ID 74100674, porquanto foi a primeira decisão proferida nos autos. Quanto aos demais vícios alegados (contradição interna e omissão), não merecem acolhimento, pois revelam inconformismo com o conteúdo das decisões, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. Por todo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para: a) declarar a nulidade da decisão de ID 75194297 por violação da preclusão pro judicato; e b) determinar a prevalência da primeira decisão (ID 74100674), a qual já havia resolvido a questão acerca da competência e do pedido de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2025 14:38:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador